Tribunal: TJSP
Processo: 2022316-85.2014.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
r Estadual no 1.114/2010 – Alegação de violação à literal disposição de lei (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 966, inciso V, da legislação processual civil em vigor) – Inocorrência – Matéria controvertida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Incidência da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal – Ação extinta sem julgamento do mérito em relação aos autores que não juntaram procurações atualizadas, e improcedente em relação aos demais, consoante especificado.
(TJSP; Ação Rescisória 2022316-85.2014.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 2o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Adicional de Fronteira

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

30/09/2020

Ementa:
Ação rescisória – Ação ordinária ajuizada por policiais civis aposentados com o objetivo de incorporar aos seus proventos o Adicional Operacional de Localidade (AOL), posteriormente absorvido pelo Adicional de Local de Exercício (ALE), bem como cobrar diferenças não pagas -
– V. acórdão rescindendo que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores, reconhecendo o direito ao

Ementa:
Ação rescisória – Ação ordinária ajuizada por policiais civis aposentados com o objetivo de incorporar aos seus proventos o Adicional Operacional de Localidade (AOL), posteriormente absorvido pelo Adicional de Local de Exercício (ALE), bem como cobrar diferenças não pagas -
– V. acórdão rescindendo que deu parcial provimento à apelação interposta pelos autores, reconhecendo o direito ao percebimento do Adicional de Local de Exercício (ALE) desde a passagem para a inatividade até a edição da Lei Complementar Estadual no 1.114/2010 – Alegação de violação à literal disposição de lei (artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 966, inciso V, da legislação processual civil em vigor) – Inocorrência – Matéria controvertida na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Incidência da Súmula no 343 do Supremo Tribunal Federal – Ação extinta sem julgamento do mérito em relação aos autores que não juntaram procurações atualizadas, e improcedente em relação aos demais, consoante especificado.